Tribunal: TJDFT
Processo: 0002432-33.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
PENAL. RÉU ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO DE ROUBO circunstanciado COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDENDO A CONDENAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 O Ministério Público recorre da sentença que absolveu o réu da acusação de infringir o artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei 13.654/2018, postulando condenação nos termos da denúncia.
2 Se as provas produzidas em Juízo deixam dúvidas ponderáveis sobre a autoria, a absolvição se impõe com base no princípio in dubio pro reo.
3 Apelação não provida.